Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0721749-91.2022.8.07.0001 EMBARGANTE : DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA EMBARGADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Dayana Sardella Lopes da Rosa em face da decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial. A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada não levou em consideração as contrarrazões por ela apresentadas, quanto à intempestividade do recurso especial interposto, bem como quanto a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, os quais conduziriam ao juízo negativo de admissibilidade do apelo constitucional. II – O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023